Tribunal: STF
Processo: AI 718509
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO INCOMPLETA.
        Ausência de cópia completa da
   decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Óbice ao
   conhecimento do recurso extraordinário. Código de Processo Civil,
   artigo 544, § 1o.
Agravo regimental a que se nega provimento.